Tribunal: CARF
Processo: 12267.000197/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000197/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.104 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FACULDADES CATOLICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2002
CONTRIBUIÇÕES.
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência em relação às
competência de março e maio de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.058.827-4) para cobrança das
contribuições previdenciárias no importe de onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme determina
o art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela lei 9.711/98.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 37/51.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 159/166.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000197/2007-10
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.104 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12267.000197/2007-10

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC
julgou o lançamento procedente em parte às fls. 266/274, por meio do acórdão a seguir
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2000 a 31/05/2004
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado fato gerador de contribuição previdenciária, proceder-se-á ao lançamento de
ofício por parte da autoridade fiscal competente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2004
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PAGAMENTO
PARCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO INICIAL.
ART. 150, § 4o, ART. 173, I, CTN.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como sua revogação pela
Lei Complementar no 128/2008, o prazo decadencial das contribuições sociais passou a
ser regido pelo Código Tributário Nacional.
Constatado pagamento parcial do tributo, a decadência tem por marco inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme art. 150, § 4o, CTN.
Inexistindo pagamento, a decadência tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, segundo o art. 173, I, CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2004
MULTA. JUROS E TAXA SELIC.
As contribuições sociais, quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação,
sujeitam à incidência de juros, multa e aplicação da taxa SELIC.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 304/312.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 28/7/16 (fl. 278) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 26/8/16 (fl. 279). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos decorre da falta de retenção
e recolhimento dos 11% incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra.
Não há questionamentos acerca da natureza dos serviços consubstanciados em tais
documentos, tão pouco quanto a forma de sua prestação.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.104 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12267.000197/2007-10

Em verdade, o recurso em análise ancora-se em dois pontos: um relativo à
decadência; outro, a uma ação civil pública que teria motivado o lançamento.
Quanto à última matéria, é de se observar que não há uma linha sequer no acórdão
de impugnação abordando-a. Aqui, sustenta a recorrente que a extinção do processo judicial que
teria determinado a autuação (proc 2007.34.00.007681-6) seria motivo suficiente a cancelar a
exigência.
Não é bem assim. Pode-se notar do relatório fiscal que foram identificados fatos
geradores para os quais não houvera o recolhimento/confissão do respectivo tributo, o que impõe
ao Fisco o dever de constituir o crédito tributário a eles atinentes, independentemente de
qualquer determinação judicial nesse sentido.
Já no que diz respeito à primeira matéria, insurge-se a recorrente quanto ao
dispositivo utilizado pelo julgador de piso para a aferição da decadência. No caso, utilizou-se do
artigo 173, I do CTN, quando, a seu ver, deveria ter-se utilizado do artigo 150 do mesmo
diploma.
Pois bem.
A decisão guerreada assentou a tese de que o pagamento antecipado, apto a atrair
a regra do artigo 150 do CTN, deveria ser aferido em relação a cada prestador de serviços.
Confira-se excerto do voto:
Feitas estas considerações, tem-se que as competências 03/2000, 01/2001 a 09/2001 e
11/2001, independentemente de recolhimento, estão atingidas pela decadência, posto
decorridos mais de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte em que o
lançamento poderia ser efetuado, cujo prazo, para a competência 11/2001 expirou em
31/12/2006, tendo a ciência da autuação ocorrido em 11/12/2007.
No tocante a competência 12/2001, consta o único lançamento denominado DBM -
DBM Engenharia LTDA; CNPJ 29.209.129/0001- 96, e não houve recolhimentos
parciais, pelo que neste caso atrai a regra do art. 173, I, CTN.
Em relação a esta competência, o vencimento da obrigação de efetuar o recolhimento do
tributo devido, iniciou-se em 01/01/2002, e, portanto, considera-se como primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que o tributo poderia ter sido lançado a data de
01/01/2003, cujo expiração do prazo para o lançamento ocorreu em 31/12/2007, pelo
que não está alcançado pela decadência, tendo a ciência da autuação em 11/12/2007.
No tocante as competências 01/2002 a 06/2002, 08/2002 e 09/2002, resumo no quadro
abaixo as regras aplicáveis, considerando-se a existência de pagamento parcial ou não
decorrente de retenção, em relação a cada prestador de serviço, objeto do lançamento
fiscal, conforme Planilhas de Notas Fiscais Apresentadas – Retenção, elaboradas pela
autoridade fiscal (fls. 52 a 81), integrante dos autos. Reproduz-se, outrossim, os
lançamentos decadentes das competências anteriores já discorridas neste voto:
[...]
Não obstante, a 2a Turma da CSRF, em uma outra composição, é bem verdade, já
enfrentou o tema, quanto então asseverou que a aplicação daquele artigo 150 deveria levar em
conta os fatos geradores segundo a sua capitulação legal e não necessariamente em relação a
cada prestador de serviço.
Veja-se fragmento do voto condutor do acórdão 9202-008.286, da lavra do então
Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho:
Nesse passo, para deslinde da controvérsia faz-se necessário verificar se houve ou não
recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no lançamento e,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.104 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12267.000197/2007-10

mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a
aplicação do § 4o do art. 150 do CTN.
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção rural
(art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art. 25);
f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de patrocínio (art. 22,
§ 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de mão-
de-obra (art. 33).
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. Aqui não se estar a exigir o recolhimento de rubrica específica,
pois o entendimento pacificado neste Colegiado, expresso no Acórdão 9202-01.413 é de
que
Nesse sentido, se eventualmente o sujeito passivo não recolhe o tributo em
relação a determinada rubrica que acredita não ter incidência da contribuição
previdenciária, tal fato não descaracteriza a antecipação de pagamento para o
restante calculado e recolhido indicado pela folha de pagamento do
empregador. (Grifou-se)
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-
obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998).
Art. 33. [...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
Pois bem.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.104 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12267.000197/2007-10

Adotando-se o entendimento acima e valendo-me das verificações promovidas
pelo julgador de primeira instancia, quando identificou recolhimentos parciais no tocante aos
11% nas competências de março e maio de 2002, tenho que no que toca a esses dois meses, o
lançamento deva cancelado.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer a
decadência em relação às competência de março e maio de 2002.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 321
DF CARF MF
Original